Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-94.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-94.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MARINALVA PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBASA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS ESPECÍFICAS. DOCUMENTOS GENÉRICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais movida em face da EMBASA, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 por alegada falha na prestação do serviço de abastecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a procedência das preliminares de falta de interesse de agir e necessidade de suspensão do processo; (ii) a comprovação de falha específica na prestação do serviço de abastecimento de água no imóvel da autora; (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as preliminares de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio e de suspensão do processo para aguardar julgamento de ação civil pública, pois o acesso ao Judiciário é garantia constitucional e a ação coletiva já foi julgada.

4.

Embora se trate de relação de consumo sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, é necessária a comprovação dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo de causalidade.

5.

Os documentos apresentados pela apelada são de natureza genérica, consistindo em matérias jornalísticas e publicações em redes sociais que não comprovam especificamente a má prestação do serviço em relação ao seu imóvel, não estabelecendo correlação direta com a unidade consumidora.

6.

Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando efetivamente a interrupção do fornecimento de água em sua residência, prova que não foi produzida nos autos.

7.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo insuficientes alegações genéricas sem respaldo probatório específico.

8.

Ausente a comprovação do dano, não há que se falar em indenização por danos morais, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80311902120238050001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, APL nº 80139570720198050080, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000270-94.2021.8.05.0046
, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como apelada
MARINALVA PINHEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04